Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721778-50.2023.8.07.0020 RECORRENTE: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ANALISADA. DIALETICIDADE VIOLADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO ATRASADO. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. PACTA SUNT SERVANDA. ANULAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos são diversos daqueles formulados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada. 2. As insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado não são conhecidas, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. A suspensão do serviço de abastecimento de água, devido à inadimplência do consumidor, é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à sociedade de economia mista buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias. 4. Nos negócios jurídicos presume-se a boa-fé e a livre manifestação de vontade. Quando a questão envolve concessionária de serviço público com mais razão, porque seus atos devem necessariamente estar em conformidade com o princípio da legalidade. O contrário dever ser comprovado por quem alega ter existido vício de consentimento no momento da celebração do acordo para o pagamento da dívida. 5. Os negócios jurídicos são anuláveis, quando a manifestação de vontade é acometida de vícios, como a coação. Esta tem que ser juridicamente relevante e constituir na causa determinante à realização do ato jurídico que se pretende anular, além de ser grave, injusta e referir-se a perigo atual ou iminente, consubstanciado na ameaça de prejuízo ao coagido, seus bens ou a seus familiares (art. 151, CC). 6. Exceto pelas simples alegações recursais, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que o fornecedor, através de seus prepostos ou representantes, tenha coagido o consumidor a assinar o acordo de parcelamento do débito. Tampouco constou que haveria corte no fornecimento do serviço de água caso não assinasse. Houve apenas a menção de que o atraso no pagamento de uma parcela poderia implicar no vencimento antecipado das demais, além de ensejar a execução judicial do débito atrasado e a inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, mas isso não é coação e sim exercício regular do direito da Administração Pública credora (art. 153, CC). 7. O simples fato de o apelante e sua esposa terem mais de 80 (oitenta) anos não é circunstância suficiente para se depreender que eles estariam sendo coagidos a assinar a avença, nem serve para infirmar a presunção legal dos atos administrativos. 8. O contexto fático probatório revelou apenas que havia um infundado receio por parte do recorrente de que o fornecimento de água seria cortado na hipótese de não assinatura do parcelamento especial da dívida, o que é insuficiente para anulá-lo e por falta de previsão legal, de modo que deve ser preservado e em homenagem à pacta sunt servanda. 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 151 e 152, ambos do Código Civil, sustentando a nulidade do procedimento administrativo que impôs a penalidade ao insurgente, porquanto ausente notificação para o exercício do direito de defesa. Ademais, ressalta que o termo de confissão de dívida e o seu parcelamento teriam ocorrido em situação que caracterizaria coação irresistível. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Outrossim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 151 e 152, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, revogo o despacho de ID 71270315. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024